Tribunal: TJDFT
Processo: 0718331-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. LIMINAR. COMPROVAÇÃO DE QUE O VEÍCULO SE ENCONTRE NO ENDEREÇO VINDICADO PELA PARTE. INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, o credor fiduciário poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida, liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor. Após cinco dias da execução da medida liminar, sem que operada a purga da mora, ocorrerá a consolidação da propriedade e posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, que poderá dispor ou transferir o veículo como bem entender, destacada, entrementes, a possibilidade de aplicação de multa em seu desfavor, na hipótese da improcedência da ação de busca e apreensão.
2. In casu, em que pese os fundamentos lançados pelo juízo da instância prima, denota-se que não se vislumbra no ordenamento jurídico pátrio previsão legal para que se exija comprovação de que o veículo se encontre no endereço vindicado pela parte, para que, somente então, seja desentranhado o mandado de busca e apreensão para cumprimento da tutela liminar outrora deferida.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.